Tribunal: TJES
Processo: 0036876-20.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036876-20.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0036876-20.2018.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO. ART. 1
4
,
CAPUT
, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0036876-20.2018.8.08.0035

APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS
NUNES DOS SANTOS

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4253088 (DOC 00368762020188080035 VOL 002.pdf, pp. 101/105), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de dois (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00368762020188080035 VOL 002.pdf, pp. 126/127), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00368762020188080035 VOL 002.pdf, pp. 137/139) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4777033) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 22/12/2019, por volta das 00h40min, à Av. Jerônimo Monteiro, Bairro Glória, Município de Vila Velha, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do apelante uma arma de fogo, espécie Pistola, calibre .380mm, marca TAURUS, número de série KJKNA40031, devidamente municiada, com três (3) munições em seu carregador, sendo 01 (uma) munição do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380mm ACP e outras 02 (duas) do tipo PONTA OCA, marca CBC, calibre .380mm ACP, não possui o competente registro da arma de fogo e nem autorização para o porte de arma.

Consta dos autos que o apelante e as pessoas de Júlia da Silva Dias e Janrlei Santos de Souza acionaram o serviço de transporte por aplicativo, sendo atendidos pelo motorista Felipe Bastos Oliveira. Os passageiros entraram no veículo indicando como direção o Bairro Argolas, Município de Vila Velha, onde iriam para o “Baile da Zona”.

Ao passarem por uma viatura policial, o motorista percebeu que os passageiros agiram de forma estranha. Paralelamente, a citada guarnição policial observou os passageiros procedendo de forma suspeita, motivo pelo qual abordaram o referido veículo.

Realizada a revista a todos os integrantes do carro, nada de irregular foi encontrado, contudo, após buscas no interior do veículo, foi encontrado embaixo do banco em que o apelante Matheus estava sentado, 01 (uma) munição do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380mm ACP e outras 02 (duas) do tipo PONTA OCA, marca CBC, calibre .380mm ACP.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00368762020188080035 VOL 001.pdf, p. 71) e Laudo Pericial (DOC 00368762020188080035 VOL 001.pdf, pp. 300/307) atestando que a arma de fogo e munições eram eficientes para a realização de tiros.

A Defesa afirma que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, a prova oral colhida em audiência (mídia anexa) é suficiente para imputar a autoria ao recorrente.

A testemunha Julia da Silva Dias confirmou que solicitou o veículo pelo aplicativo de celular, embarcando no carro com o recorrente e seu ex-marido. Conta, que, após os policiais militares revistarem o veículo e encontrado o artefato bélico, o recorrente confessou o porte da arma de fogo.

A testemunha Felipe Bastos Oliveira, motorista do veículo, contou que, encontrada a arma de fogo pelos policiais militares, embaixo do banco que o apelante ocupava, o recorrente confessou a sua propriedade. Afirmou, ainda, que teria observado uma movimentação suspeita entre os passageiros de seu veículo, motivo pelo qual sinalizou à viatura policial que se aproximava.

O Policial Militar George Baesi Martins, por sua vez, confirmou que o apelante confessou a propriedade da arma de fogo.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por fim, em interrogatório, o recorrente confessa o porte da arma de fogo, alegando, ainda, que estava a caminho de um baile clandestino (Baile do Mandela) e que a arma de fogo seria utilizada para a sua própria segurança.

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares e testemunhas, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.